Tribunal: STJ
Processo: 5005328-34.2024.4.03.6119
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2258406 - SP(2026/0047163-5)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
: FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: SUPERMERCADO SEMAR DE CEZAR DE SOUZA LTDA
ADVOGADO
: LUIS FERNANDO GIACON LESSA ALVERS - SP234573
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
MANDADO DE SEGURANÇA. PRESCRIÇÃO PARA O EXERCÍCIO DA
PRETENSÃO
DE
COMPENSAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
CRÉDITOS
RECONHECIDOS JUDICIALMENTE. PRAZO PRESCRICIONAL DE
CINCO ANOS A CONTAR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE REPETIÇÃO DE
INDÉBITO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA. ACÓRDÃO RECORRIDO CASSADO. RECURSO
ESPECIAL PROVIDO.
1. Conforme pacífico entendimento jurisprudencial do Superior
Tribunal de Justiça, o contribuinte tem o prazo de 5 (cinco) anos, a contar do
trânsito em julgado da decisão de procedência do pedido de repetição de
indébito, para exercer a pretensão de compensação do crédito reconhecido
judicialmente, ficando suspenso o prazo prescricional durante o período de
análise do procedimento prévio de habilitação do crédito. Precedentes.
2. No caso dos autos, o recurso especial da Fazenda Nacional é
provido para denegar o mandado de segurança, tendo em vista a parte
impetrante objetivar o esgotamento de seus créditos já habilitados para além
do prazo de cinco anos; e o Tribunal Regional Federal da 3a Região ter
decidido que a existência de crédito reconhecido judicialmente deve permitir
sua compensação sem restrição temporal.
3. Recurso especial provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar
09/04/2026
15/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55947266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:12:36
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 5889cb19-5802-4368-b75e-e961fd1dcd8e

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55947266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:12:36
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 5889cb19-5802-4368-b75e-e961fd1dcd8e

RECURSO ESPECIAL No 2258406 - SP(2026/0047163-5)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
: FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: SUPERMERCADO SEMAR DE CEZAR DE SOUZA LTDA
ADVOGADO
: LUIS FERNANDO GIACON LESSA ALVERS - SP234573
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
MANDADO DE SEGURANÇA. PRESCRIÇÃO PARA O EXERCÍCIO DA
PRETENSÃO
DE
COMPENSAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
CRÉDITOS
RECONHECIDOS JUDICIALMENTE. PRAZO PRESCRICIONAL DE
CINCO ANOS A CONTAR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE REPETIÇÃO DE
INDÉBITO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA. ACÓRDÃO RECORRIDO CASSADO. RECURSO
ESPECIAL PROVIDO.
1. Conforme pacífico entendimento jurisprudencial do Superior
Tribunal de Justiça, o contribuinte tem o prazo de 5 (cinco) anos, a contar do
trânsito em julgado da decisão de procedência do pedido de repetição de
indébito, para exercer a pretensão de compensação do crédito reconhecido
judicialmente, ficando suspenso o prazo prescricional durante o período de
análise do procedimento prévio de habilitação do crédito. Precedentes.
2. No caso dos autos, o recurso especial da Fazenda Nacional é
provido para denegar o mandado de segurança, tendo em vista a parte
impetrante objetivar o esgotamento de seus créditos já habilitados para além
do prazo de cinco anos; e o Tribunal Regional Federal da 3a Região ter
decidido que a existência de crédito reconhecido judicialmente deve permitir
sua compensação sem restrição temporal.
3. Recurso especial provido.
RELATÓRIO

Trata-se de recurso especial interposto pela FAZENDA NACIONAL, com
fundamento no
alínea
, da Constituição Federal, contra acórdão
art. 105, inciso III,
a
proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3a Região, que julgou a Apelação Cível n.
5005328-34.2024.4.03.6119, assim ementado:

DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CRÉDITO
DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO.
DA IN RFB
E
-A, § 2o, DA
ART. 106
2.055/2021
ART. 74
LEI 9.430/1996.
APRESENTAÇÃO DA PRIMEIRA DCOMP DENTRO DO PRAZO DE CINCO
ANOS PARA PLEITEAR A COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE DE
Documento eletrônico VDA55628962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:25
Código de Controle do Documento: 8dbffd86-184b-4958-9596-e42f90f8e7e2

APRESENTAR NOVAS DECLARAÇÕES DE COMPENSAÇÃO ATÉ O
ESGOTAMENTO DO CRÉDITO. RECURSO DA UNIÃO IMPROVIDO.

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
A parte recorrente alega violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo
Civil -
dos arts. 168 e 170 do Código Tributário Nacional - CTN, do
o do
CPC/2015,
art. 1
Decreto n.
e do
da
sustentando, em síntese (fls.
20.910/1932
art. 74
Lei n. 9.430/1996,
502-536):

No caso concreto, a questão envolve relação jurídica entre o contribuinte e
o Fisco Federal quanto ao prazo para a utilização do crédito tributário para
compensação, em razão do limite de 5 anos previsto no artigo 168 do CTN. A União
entende que a Lei prevê um prazo para a utilização total do crédito, pois, embora o
direito dos contribuintes tenha sido reconhecido em título executivo, este não pode
assumir uma condição de imprescritibilidade, de forma que possa ser objeto de
compensação sem prazo para terminar [...] o acórdão recorrido, por sua vez,
entendeu que o quinquídio previsto no
do CTN corre até o exercício do
art. 168
direito repetitório pelo contribuinte e não até a satisfação desse direito. Assim, o
acórdão violou frontalmente os
caput e inciso II e
do CTN, o
o
art. 168,
art. 170
art. 1
do Decreto
e o
§§ 1o e 14, da
[...] é importante
20.910/1932
art. 74,
Lei 9.430/96
destacar que a jurisprudência está alinhada com a disciplina presente no parágrafo
único, do artigo 106, da IN RFB
que determina que há apenas uma
2055/2021,
hipótese de suspensão do prazo prescricional em apreço, entre a data de
protocolização do pedido de habilitação do crédito decorrente de ação judicial e a
data da ciência do seu deferimento. No mesmo sentido consta decisão monocrática
dos seguintes Ministros da 1a Turma do STJ: Min. Regina Helena Costa (REsp n.
2.164.744, Ministra Regina Helena Costa, DJe de
REsp n. 2.105.426,
03/09/2024;
Ministro Benedito Gonçalves, DJe de
.
15/08/2024)

Ao final da peça recursal, requer “seja o presente recurso recebido, processado
e ao final provido para anular ou reformar a decisão prolatada pelo Tribunal Regional
Federal da 3a Região, julgando-se improcedente o pedido formulado na ação” (fl. 536).
Contrarrazões apresentadas por SUPERMERCADO SEMAR DE CEZAR DE
SOUZA LTDA. (fls. 354-378).
O Ministério Público Federal optou pela não apresentação de parecer (fls. 633-
635).
É o relatório.
VOTO

O recurso especial se origina de mandado de segurança impetrado por
SUPERMERCADO SEMAR DE CEZAR DE SOUZA LTDA.. contra ato atribuído ao
Delegado da Receita Federal em exercício no Município de Guarulhos, Estado de São
Documento eletrônico VDA55628962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:25
Código de Controle do Documento: 8dbffd86-184b-4958-9596-e42f90f8e7e2

Paulo, objetivando “para assegurar o direito líquido e certo de a Impetrante continuar
realizando o procedimento de compensação até o esgotamento da totalidade de seu
crédito reconhecido por meio do Processo n. 5000471-37.2017.4.03.6103,
independentemente do prazo necessário para tanto” (fls. 18).
Conforme causa de pedir, a parte impetrante (fls. 4-5):

Pouco mais de três anos contados do trânsito em julgado (
) da
25/05/2019
decisão que reconheceu o indébito tributário e o correspondente direito à
compensação, a Impetrante apresentou (
) e teve deferido (
),
03/06/2022
22/07/2022
pela Receita Federal do Brasil, os pedidos de habilitação de crédito na forma do
artigo 1002, e §§, da IN RFB no
tendo obtido o regular reconhecimento
1.717/2017,
do montante de seu crédito compensável no valor atualizado até a data dos pedido
de habilitação de R$ 2.034.540,79 a título de COFINS e de contribuição ao PIS.
Considerando o elevado valor, e não tendo débito a compensar em tal montante, a
Impetrante passou a utilizá-lo em partes, tendo transmitido, em
o
17/10/2022,
primeiro DCOMP para quitar, mediante compensação, débitos relativos às
contribuições apuradas para a competência de setembro de 2020 [...] recentemente,
ao transmitir DCOMP visando à utilização de mais uma parte de seu crédito, a
Impetrante foi surpreendida com o alerta de que “a ação judicial apresenta data do
trânsito em julgado com mais de cinco anos em relação à data atual (artigo 168 do
CTN). A utilização do crédito além desse prazo está condicionada às hipóteses
permitidas na legislação. Descumpridas essas condições, o
poderá
PER/DCOMP
não ser recepcionado”.

No primeiro grau de jurisdição, o pedido foi julgado procedente “para
determinar que a autoridade impetrada se abstenha de impedir a impetrante de continuar
a declarar as compensações após o prazo de 5 anos do trânsito em julgado
da data
e/ou
do deferimento da habilitação dos créditos, oriundos da Ação Judicial n. 5000471-
37.2017.4.03.6103, a qual tramitou perante a 3a Vara Federal da Subseção Judiciária de
São José dos Campos-SP, tendo em vista o direito líquido e certo da impetrante de
exercer a compensação integral do crédito tributário, o qual se encontra devidamente
habilitado no Processo Administrativo n.
até o seu esgotamento”
19614.755241/2022-13,
(fl. 363).
Em sede de apelação, o Tribunal Regional Federal da 3a Região manteve a
sentença. Vejamos, no que interessa, o que está consignado no voto condutor do acórdão
recorrido (fls. 422-425):

Discute-se nos autos, portanto, qual o termo final do prazo de cinco anos
para apresentação de declarações de compensação, relativas a créditos reconhecidos
em decisões judiciais transitadas em julgado, nas hipóteses em que a apresentação
da primeira declaração de compensação não esgota o direito creditório.
A matéria é disciplinada atualmente pelo
da Instrução Normativa
art. 106
RFB
que estabelece um prazo de cinco anos, contado da data do
2.055/2021,
trânsito em julgado da decisão ou da homologação da desistência da execução do
Documento eletrônico VDA55628962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:25
Código de Controle do Documento: 8dbffd86-184b-4958-9596-e42f90f8e7e2

título judicial, para que a respectiva declaração de compensação seja apresentada. O
prazo em apreço, consoante detalhado no parágrafo único do
da IN RFB
art. 106
fica suspenso no período compreendido entre a data da protocolização
2.055/2021,
do pedido de habilitação do crédito decorrente de ação judicial e a data da ciência
do seu deferimento:
[...]
Na hipótese vertente, não houve o transcurso de prazo superior a cinco
anos entre o trânsito em julgado da decisão (
) e a apresentação da
25/05/2019
primeira declaração de compensação (
).
17/10/2022
Desse modo, a controvérsia está centrada na possibilidade de se apresentar
novas declarações de compensação para o mesmo crédito judicial após o
escoamento do prazo previsto no
da IN SRF
art. 106
2.055/2021.
A leitura do
da IN SRF permite inferir que ele se refere, em
art. 106
específico, a hipóteses em que apenas uma declaração de compensação é
apresentada, não sendo suficiente para pacificar o entendimento a ser seguido nas
situações em que o contribuinte necessita apresentar declarações subsequentes até
que reste esgotado o seu direito creditório.
A questão, no entanto, comporta solução pela exegese de dispositivo legal
acrescentado à
pela Medida Provisória
convertida na
Lei 9.430/1996
1.202/2023,
Lei 14.873/2024.
Trata-se do
-A, § 2o, o qual estabelece que, com relação à
art. 74
compensação de crédito decorrente de decisão judicial transitada em julgado, a
primeira declaração de compensação deverá ser apresentada no prazo de até 5
(cinco) anos, contado da data do trânsito em julgado da decisão ou da homologação
da desistência da execução do título judicial:
[...]
É possível concluir, da leitura do dispositivo legal em apreço, que o prazo
prescricional deverá ser observado apenas com relação à primeira declaração de
compensação, máxime ao se considerar que inexiste previsão legal de que as
declarações subsequentes não possam ser apresentadas após esse prazo.
Embora o inciso III do
-A da
preceitue que o limite
art. 74
Lei 9.430/1996
mensal referido no não poderá ser estabelecido para crédito decorrente de decisão
judicial transitada em julgado cujo valor total seja inferior a R$ 10.000.000,00 (dez
milhões de reais), por medida de isonomia e razoabilidade o disposto no § 2o deve
ser aplicado também para as situações em que o valor a ser compensado é menor.
Cabe assinalar que esse entendimento já vinha sendo manifestado pelo
Superior Tribunal de Justiça antes mesmo do advento do
-A, § 2o, da
art. 74
sendo, por conseguinte, plenamente aplicável ao caso concreto,
Lei 9.430/1996,
independentemente do montante que remanesce para ser compensado.
[...]
Desta forma, conforme já decidiu a Segunda Turma do STJ, dispõe a
contribuinte de cinco anos para iniciar a compensação, contados do trânsito em
julgado , de modo que da decisão judicial que reconheceu o direito ao crédito o
prazo do
caput, do CTN é para pleitear a compensação, e não para realizá-
art. 168,
la integralmente (AgRg no
relator Ministro Humberto
REsp n. 1.469.926/PR,
Martins, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
7/4/2015,
13/4/2015)
[...]
Documento eletrônico VDA55628962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:25
Código de Controle do Documento: 8dbffd86-184b-4958-9596-e42f90f8e7e2

Por fim, impende deixar assente que, em recente julgado, a Segunda Turma
do STJ alterou o entendimento que vinha aplicando nessas situações, passando a
entender que o prazo prescricional iniciado no trânsito em julgado da decisão
judicial e suspenso no período de análise do pedido de habilitação deve ser
respeitado a cada transmissão de
porque é neste momento em que o
PER/DCOMP,
contribuinte efetivamente exerce o seu direito de restituição do indébito, nos termos
propostos pelo , de forma que
§1o, da
todas as
art. 74,
Lei n. 9.430/1996
precisam necessariamente ser transmitidas no prazo de 5 anos, a
PER/DCOMP
contar do trânsito em julgado (STJ,
relator Ministro
REsp n. 2.178.201/RJ,
Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
.
13/5/2025,
16/5/2025)
Entretanto, considerando que não se trata de julgado de obrigatória
observância, e tendo em vista as ponderações tecidas acima, a aplicação do disposto
no
-A, § 2o, da
(observância do prazo prescricional apenas
art. 74
Lei 9.430/1996
com relação à primeira declaração de compensação), independentemente do
montante a ser compensado, nos parece ser a solução mais adequada ao caso
concreto, representando, como sustentado acima, medida e isonomia e razoabilidade.

Por ocasião do julgamento dos embargos de declaração, nada foi acrescido à
fundamentação (fls. 471-474).
Pois bem, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar Questão de Ordem no AI
n.
definiu tese segundo a qual “o
inc. IX, da Constituição Federal
791.292/PE,
art. 93,
exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.
Nessa linha, não há violação dos arts. 489 e 1.022 do
quando o
CPC/2015
órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à
conclusão do acórdão embargado.
No caso dos autos, não se verifica violação dos referidos dispositivos, na
medida em que a fundamentação adotada pelo órgão julgador torna desnecessária a
integração pedida nos aclaratórios.
No que se refere à alegação de violação dos arts. 168 e 170 do Código CTN,
do
o do Decreto n.
e do
da
relacionada à tese
art. 1
20.910/1932
art. 74
Lei n. 9.430/1996,
recursal referente ao prazo prescricional para a compensação do saldo remanescente de
indébito tributário declarado em sentença judicial, deve-se destacar que as Primeira e
Segunda Turmas do Superior Tribunal de Justiça convergem para a mesma conclusão,
segundo a qual, à luz dos arts. 165, inciso III, e 168, inciso I, do CTN, o contribuinte tem
o prazo de 5 (cinco) anos, a contar do trânsito em julgado da decisão de procedência do
pedido de repetição de indébito, para exercer a pretensão de compensação do crédito
reconhecido judicialmente, ficando suspenso o prazo prescricional durante o período de
análise do procedimento prévio de habilitação do crédito.
A respeito, confiram-se:

Documento eletrônico VDA55628962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:25
Código de Controle do Documento: 8dbffd86-184b-4958-9596-e42f90f8e7e2

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. INDÉBITO TRIBUTÁRIO RECONHECIDO
JUDICIALMENTE. COMPENSAÇÃO. PRESCRIÇÃO. OBSERVÂNCIA DO
PRAZO QUINQUENAL PARA A COMPENSAÇÃO DE TODO O INDÉBITO.
SEGURANÇA JURÍDICA. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA. COISA JULGADA NÃO
AFRONTADA. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.
1. Consoante jurisprudência desta Casa, o prazo quinquenal, no caso de
indébito tributário reconhecido em juízo, não é apenas para que seja iniciado o
procedimento de compensação, mas sim para que todo o indébito seja compensado
nesse período, havendo apenas a suspensão da prescrição entre o pedido de
habilitação e a resposta estatal, quando volta a fluir o prazo. Precedentes.
2. A conclusão da decisão ora agravada, longe de violar o princípio da
segurança jurídica, prestigia o princípio da igualdade, que reclama tratamento
idêntico do Poder Judiciário para as mesmas controvérsias que lhe são submetidas a
julgamento, razão pela qual, diante da pacífica jurisprudência desta Tribunal
Superior quanto ao prazo para a compensação do indébito tributário, seria incabível
aplicar solução diversa sem a existência de qualquer elemento que reclamasse
eventual distinção.
3. A decisão recorrida não extrapolou a função do Poder Judiciário, mas tão
somente aplicou o prazo legal previsto na própria lei para a restituição do indébito
tributário, que não pode se tornar imprescritível apenas em razão da forma de
recebimento (compensação).
4. Não se flexibilizou em grau nenhum o comando da sentença que
assegurou o recebimento do indébito tributário. Até porque, a prescrição não afeta o
próprio direito, mas, sim, a pretensão. O direito assegurado no dispositivo da
sentença não se modifica, mas a exigibilidade da pretensão se extingue caso seu
titular não a exercite no prazo legal.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva Santos,
REsp n. 2.201.971/PE,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
17/12/2025,
22/12/2025)

MANDADO
DE
SEGURANÇA.
COMPENSAÇÃO.
PRAZO
PRESCRICIONAL. HABILITAÇÃO. PROCEDIMENTO PRÉVIO. SUSPENSÃO
DO PRAZO.
[...]
II - A legislação tributária prevê, em seu
I, do CTN, a extinção do
art. 168,
direito de pleitear a restituição com o decurso do prazo de 5 anos, contados da data
da extinção do crédito tributário. O
X, do CTN, por sua vez, elenca a
art. 156,
decisão judicial transitada em julgado como forma de extinção do crédito tributário.
Ainda que se trate de legislação específica, os artigos acima indicados estão
perfeitamente alinhados ao disposto no
o do Decreto n.
o qual
art. 1
20.910/1932,
estabelece que as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem
assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou
municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data
do ato ou fato do qual se originarem. Desse modo, ao que interessa na discussão dos
presentes autos, o contribuinte deve exercer o seu direito de pedir a devolução do
indébito no prazo de 5 anos, a contar do trânsito em julgado da decisão judicial.
Documento eletrônico VDA55628962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:25
Código de Controle do Documento: 8dbffd86-184b-4958-9596-e42f90f8e7e2

III - A habilitação é uma formalidade prévia de confirmação da liquidez e
certeza do crédito a compensar, oportunamente indicado na compensação
propriamente dita, mediante a entrega da
dentro do seu universo de
PER/DCOMP,
singularidade. Nesse espectro, admite-se a suspensão do prazo prescricional
enquanto não confirmado o crédito pela Receita Federal do Brasil, a teor do
o
art. 4
do Decreto-
fundamento legal para as disposições infralegais
Lei n. 20.910/1932,
nesse sentido, contidas nas instruções normativas disciplinadoras do procedimento
de compensação tributária.
IV - O prazo prescricional iniciado no trânsito em julgado da decisão
judicial e suspenso no período de análise do pedido de habilitação deve ser
respeitado a cada transmissão de
porque é neste momento em que o
PER/DCOMP,
contribuinte efetivamente exerce o seu direito de restituição do indébito, nos termos
propostos pelo
§ 1o, da
Equivale dizer, portanto, que
art. 74,
Lei n. 9.430/1996.
todas as
precisam necessariamente ser transmitidas no prazo de 5
PER/DCOMP
anos, a contar do trânsito em julgado, admitindo-se a suspensão desse lapso
temporal entre o pedido de habilitação e o respectivo deferimento, conforme
estabelecido no
-A da Instrução Normativa n.
art. 82
1.300/2012.
V - É inadmissível a transmutação da sistemática da compensação
tributária em aplicação financeira, considerando, sobretudo, a conclusão alcançada
no julgamento do
por meio do qual foi afastada a incidência do IR e
Tema 962/STF,
da CSLL sobre os acréscimos decorrentes da repetição do indébito. A
imprescritibilidade decorrente do entendimento prevalecente nesta Segunda Turma
incentiva o contribuinte a retardar ao máximo o aproveitamento do indébito,
corrigido pela SELIC, cuja parcela não estará sujeita à tributação, além de privar a
Fazenda Pública de qualquer previsibilidade a respeito do efetivo aproveitamento do
crédito.
VI - Cabe ao contribuinte litigante a avaliação da forma pela qual
submeterá a questão de direito à análise do Poder Judiciário, estando ciente de todas
as limitações envolvidas quanto à recuperação do crédito.
VII - A Instrução Normativa n.
e os demais atos normativos
1.300/2012
subsequentes que, igualmente, disciplinaram a compensação tributária estipulando o
prazo máximo de 5 anos para transmissão da
a contar da data do
PER/DCOMP,
trânsito em julgado, não inovam na ordem jurídica nem extrapolam os limites do
poder regulamentar, na medida em que apenas refletem o disposto no
do
art. 168
CTN, no
o do Decreto n.
e no
da
art. 1
20.910/1932
art. 74
Lei n. 9.430/1996.
VIII - Recurso especial parcialmente provido para reconhecer a prescrição
dos créditos indicados nas
protocoladas após a data de
PER/DCOMP
8/9/2022.
(
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
REsp n. 2.178.201/RJ,
julgado em
DJEN de
13/5/2025,
16/5/2025)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DO CONTRIBUINTE DEFINIDO EM TÍTULO
EXECUTIVO
JUDICIAL.
PRETENSÃO
SUJEITA
À
PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL.
FASE
DE
HABILITAÇÃO
DO
CRÉDITO.
FATO
SUSPENSIVO. ACÓRDÃO RECORRIDO CONTRÁRIO À ORIENTAÇÃO
JURISPRUDENCIAL DA PRIMEIRA TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. MANDADO DE SEGURANÇA DENEGADO.
Documento eletrônico VDA55628962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:25
Código de Controle do Documento: 8dbffd86-184b-4958-9596-e42f90f8e7e2

[...]
2. Não obstante o posicionamento jurisprudencial das Turmas componentes
da Primeira Seção a respeito do prazo de 5 anos para o pedido de compensação de
valores certificados por decisão judicial transitada em julgado, a orientação
jurisprudencial da Primeira Turma se firmou no sentido de que a habilitação do
crédito pelo contribuinte não interrompe o prazo prescricional quinquenal da
pretensão à compensação, mas o suspende, de tal sorte que o prazo de prescrição
volta a correr a partir do deferimento do pedido de habilitação. Precedente: AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma,
REsp n. 1.729.860/SC,
julgado em
DJe de
23/4/2024,
29/4/2024.
3. No caso dos autos, sem necessidade de reexame fático-probatório,
percebe-se a contrariedade do acórdão recorrido à jurisprudência da Primeira Turma
deste Tribunal; e, por isso, é provido o recurso especial da Fazenda Nacional para
denegar o mandado de segurança.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Benedito
REsp n. 2.105.426/SC,
Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
10/2/2025,
14/2/2025)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. INDÉBITO
RECONHECIDO JUDICIALMENTE. HABILITAÇÃO DO CRÉDITO PERANTE
A FAZENDA NACIONAL. PRESCRIÇÃO PARA A COMPENSAÇÃO.
APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO
ART. 1.021,
CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I - O pedido de habilitação de créditos ao Fisco enseja a suspensão do
prazo prescricional para o pleito compensatório, que volta a correr após a sua
homologação. Assim, o contribuinte dispõe do prazo de cinco anos para realizar a
compensação tributária reconhecida judicialmente a partir do trânsito em julgado da
decisão que a reconheceu, descontado o tempo que o Fisco gastar para homologar o
pedido compensatório. Precedentes.
II - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo
Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta
inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não
ocorreu no caso.
III - Agravo Interno improvido.
(AgInt nos EDcl no
relatora Ministra Regina
REsp n. 2.130.186/RS,
Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
16/12/2024,
20/12/2024)

Nesse cenário, é possível notar a desconformidade do acórdão recorrido com a
pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e a inexistência de direito líquido
e certo, pois o contribuinte não pode exercer a pretensão à compensação tributária, na
hipótese em que seu pedido é feito após o transcurso do prazo prescricional quinquenal,
que é contado do trânsito em julgado da sentença de procedência do pedido de repetição
de indébito.
Documento eletrônico VDA55628962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:25
Código de Controle do Documento: 8dbffd86-184b-4958-9596-e42f90f8e7e2

No contexto, o recurso especial deve ser provido para cassar o acórdão
recorrido e o mandado de segurança deve ser denegado.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso especial da Fazenda
Nacional para cassar o acórdão recorrido e, com apoio no
do Código de
art. 487, inciso I,
Processo Civil -
combinado com o
o, § 5o, da
CPC/2015,
art. 6
Lei n. 12.016/2009,
JULGO IMPROCEDENTE o pedido autoral e DENEGO o mandado de segurança. Sem
honorários advocatícios, nos termos do
da
e condeno a parte
art. 25
Lei n. 12.016/2009,
impetrante ao pagamento das custas.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55628962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:25
Código de Controle do Documento: 8dbffd86-184b-4958-9596-e42f90f8e7e2

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
REsp 2.258.406 / SP
Número Registro: 2026/0047163-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50053283420244036119
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: SUPERMERCADO SEMAR DE CEZAR DE SOUZA LTDA
ADVOGADO
: LUIS FERNANDO GIACON LESSA ALVERS - SP234573
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - COMPENSAÇÃO
DE PREJUÍZO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
09/04/2026
15/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55916733 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:02:27
Código de Controle do Documento: 92d80947-ed94-475a-ac4d-7d774d9e8588